Tribunal: TJDFT
Processo: 0723626-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolveu o feito, sem resolução de mérito (ID 162545668). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006